Tribunal: STF
Processo: RE 497141
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-03-02
Data de publicação: 2007-03-02

Ementa:
EMENTA: 1. Servidor público: os chamados "quintos" ou "décimos",
   incorporados durante a vigência da L. 7.596/87, em decorrência do
   exercício das Funções Comissionadas e Gratificadas estabelecidas
   pela Portaria nº 474/87, do MEC, constituem direito adquirido,
   não sujeitos à redução perpetrada pela L. 8.168/91.
   Precedentes.
2. Agravo regimental: inviável, em agravo
   regimental, inovar a causa com questões que não foram objeto da
   decisão impugnada.